Tribunal: CARF
Processo: 10935.008039/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.008039/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.191 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
PROTECAO VIGILANCIA PATR E INDUST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RELEVAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE PEDIDO DENTRO DO
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
Incabível a relevação da multa aplicada por descumprimento de obrigação
acessória, quando o respectivo pedido não foi apresentado dentro do prazo de
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 06-24.327, pela 7a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, às fls. 757/761:
Trata-se de auto de infração lavrado em virtude da empresa acima identificada ter
deixado de informar em GFIP todos os dados relacionados a fatos geradores de
contribuições sociais. Consta do relatório fiscal da infração que o contribuinte deixou de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.008039/2008-43
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008039/2008-43

informar integralmente as remunerações dos contribuintes individuais e segurados
empregados relacionados as fls.08-11 e contribuições sociais incidentes sobre as
parcelas destinadas a alimentação sem a devida inscrição no PAT. Não foram
constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes. A multa perfaz a quantia de
R$35.393,67.
Intimado, o contribuinte apresentou sua defesa tempestiva, requerendo a relevação da
multa imposta. Para tanto, juntou GIFP retificadoras a fls.142-751.
É o relatório.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora rejeitou o pedido de relevação da multa porque as GFIPs
retificadoras de março e abril de 2009 foram corrigidas após o prazo previsto no art. 291, § 1o do
Decreto no 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto no 6.032/2007.
Depois, entendeu pela aplicação da multa mais benéfica, salientando, porém, que
a determinação mediante a comparação entre as multas do art. 32, §§ 4o e 5o, e 35 da Lei no
8.212/1991 deveria ser realizada perante o órgão perante o qual a quitação do crédito vier a ser
efetiva.
Assim, julgou procedente o lançamento.
Ciência em 1/12/2009, fls.763.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 29/12/2009, fls. 765/770.
O contribuinte entabula suas razões tratando da inconstitucionalidade da exigência
de garantias para a apreciação recursal administrativa e ressalta que o auto de infração não está
sendo submetido à apreciação judicial.
No mérito, menciona que o art. 291, § 1o, do Decreto no 3.048/1999 restou
alterado por decreto, em desacordo com o princípio da legalidade, por se tratar a revelação de
anistia.
Narra, ainda, ter parcelado os débitos constituídos na obrigação principal e
providenciado a correção da falta dentro do prazo regulamentar disposto pela redação original do
art. 291, § 1o, e requer, então, a relevação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008039/2008-43

O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A autoridade julgadora negou o pedido de relevação da multa por terem as GFIPs
retificadoras sido transmitidas em março e abril de 2009, portanto, após o prazo da impugnação:
No caso dos autos, o prazo para retificação dos dados em GFIP - Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social iniciou-se em 20/10/2008 (data da ciência
do contribuinte) com término em 19/11/2008. Considerando que as GFIP retificadoras
foram enviadas no meses de março e abril de 2009, consoante fis.142-751, resta claro
que o limite temporal estabelecido pelo Regulamento da Previdência para sanear as
infrações não foi observado, conditio sine qua non para deferimento da benesse.
O contribuinte rebate a rejeição do pedido afirmando que o Decreto no 6.032/2007
violou o princípio da legalidade pois a relevação é uma espécie de anistia, portanto, não caberia à
ato infralegal reduzir o prazo para correção da infração.
Não houve violação do princípio da legalidade, pois o Decreto no 6.032 é norma
de mesma hierarquia do Decreto no 3.048, tendo modificado a redação original do art. 291, para
determinar que o prazo para correção da falta antecedesse à data de apresentação da impugnação.
Também não há que se confundir o instituto da relevação da multa previdenciária com a anistia,
cujo regramento está previsto nos art. 180 e 181 do Código Tributário Nacional.
No mais, não cabe a este Conselho deixar de aplicar decreto sob fundamento de
violação de princípio constitucional, nos termos do art. 62, caput, do Ricarf, devendo ser mantida
a exação.
CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital